Tribunal: TJMT
Processo: 0027301-45.2014.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027301-45.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ROSALVO AZEVEDO PEREIRA - CPF: 110.201.301-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
Nº. 27301-45.2014.811.0002 – CÓD. 380740

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO:

ROSALVO AZEVEDO PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela empresa Apelante, nos autos da Execução Fiscal nº - 380740, para reconhecer a ilegitimidade do Executado, julgando extinta a execução fiscal de origem.

Ainda, condenou o Município Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Sustenta o Recorrente, em breve síntese, que, o Executado que deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, pois foi ele quem deu causa ao ajuizamento da execução.

Requer, assim, o provimento do recurso com a reforma da sentença e a exclusão dos honorários; alternativamente, a redução do montante fixado.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 14846976).

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 15 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela empresa Apelante, nos autos da Execução Fiscal nº - 380740, para reconhecer a ilegitimidade do Executado, julgando extinta a execução fiscal de origem.

Ainda, condenou o Município Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou em desfavor da empresa retro mencionado, a execução fiscal de origem, em
15-12-2014
, objetivando a cobrança de débitos de IPTU, no montante de R$ 13.048,99 (treze mil quarenta e oito reais noventa e nove centavos).

Após a citação, o Executado,
representado pela Defensoria Pública
, ofertou exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva, por não ser a proprietária do imóvel objeto do débito de IPTU

executado,
pugnando pela extinção do feito
.

O Magistrado de Primeiro Grau acolheu a defesa apresentada, julgando extinto o feito executivo e fixou os honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Inicialmente, no que diz respeito aos honorários advocatícios, deve ser mantida a decisão recorrida, tendo em vista a inaplicabilidade do art. 26 da LEF
[1]
ao caso concreto.

Isto porque, a extinção da CDA não ocorreu de forma espontânea pela Fazenda, ao contrário, a extinção da execução somente ocorreu após a citação do executado, que apresentou exceção de pré-executividade,
alegando sua ilegitimidade e comprovando pela matrícula atualizada do imóvel que nunca foi o proprietário do imóvel objeto da cobrança de IPTU do feito executivo.

Neste sentido, em casos como o presente, a Fazenda deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da parte contrária, consoante entendimento jurisprudencial:

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÉBITO EXPEDIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE.
CANCELAMENTO DA CDA NA VIA ADMINISTRATIVA (ART. 485, VIII, DO CPC), APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
VERBA HONORÁRIA ARBITRADA MEDIANTE APRESCIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §2º E §8º, DO CPC. Deram parcial provimento ao apelo. Unânime.
(Apelação Cível, Nº 70082398173, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 30-10-2019). [Destaquei]

Por outro lado, observo que o Recorrido está representado pela Defensoria Pública e, de acordo com o entendimento já pacificado por este Sodalício,
é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da equiparação desta instituição as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, em razão do advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — DEFENSORIA PÚBLICA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014
.
A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município. Recurso não provido
.

(AgR 19673/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/3/2016, publicado no DJE 14/3/2016). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRATICA – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO DESPROVIDO.

1. " [...]
A Emenda Constitucional nº 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública (...). Assim, não é mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público sucumbente
." (Ag 129973/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/9/2015, publicado no DJE 5/10/2015). 2.

Agravo Regimental desprovido.

(AgR 4080/2016, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 2/2/2016, publicado no DJE 22/2/2016). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Várzea Grande, por motivo diverso, para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

[1]

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020